Tribunal: TJES
Processo: 0026624-89.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026624-89.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos declaratórios na apelação cível nº 0026624-89.2017.8.08.0035

Embargante:

Estado do Espírito Santo

Embargados:

Ministério Público Estadual e Município de Vila Velha/ES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórd
ão ID. 13077760 que, à unanimidade, não conheceu do apelo interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN e negou provimento às apelações interpostas pelo município de Vila Velha/ES e pelo Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da 2ª Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual,
“[...]para condenar o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
na obrigação solidária de fazer, de realizar o desassoreamento e limpeza das galerias pluviais das Ruas Benjamim Constant e José Ramos de Oliveira, no Bairro Nossa Senhora da Penha[...]”.
(fls. 338/340v, integrada pelo ato de fls. 454/455)

Em suas razões, a pretexto de prequestionamento de matérias, o embargante alega que o julgado ostenta omissões, pois não enfrentou o fundamento acerca da
“[...]distinção entre a responsabilidade genérica do direito constitucional invocado (meio ambiente ecologicamente equilibrado e saneamento), para com a responsabilidade específica, que é o caso dos autos (desobstrução de galeria pluvial)[...]”
, bem como deixou
“[...]de aplicar o art. 30, inciso VIII e o art. 31, da Constituição Federal, de que é do Município a competência constitucional de saneamento básico, os Entes municipais são os titulares do serviço público em questão.”
(ID. 13649766)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo
. (IDs. 15130194 e 15472891
)
.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato,
o embargante alega que o julgado ostenta omissões, pois não enfrentou o fundamento acerca da
“[...]distinção entre a responsabilidade genérica do direito constitucional invocado (meio ambiente ecologicamente equilibrado e saneamento), para com a responsabilidade específica, que é o caso dos autos (desobstrução de galeria pluvial)[...]”
, bem como deixou
“[...]de aplicar o art. 30, inciso VIII e o art. 31, da Constituição Federal, de que é do Município a competência constitucional de saneamento básico, os Entes municipais são os titulares do serviço público em questão.”
(ID. 13649766)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que, em se tratando de tutela de bens ambientais, no caso,
desassoreamento e limpeza das galerias pluviais das Ruas Benjamim Constant e José Ramos de Oliveira, no Bairro Nossa Senhora da Penha, a responsabilidade das partes demandadas nesta ação, que inclui dois entes públicos (Município de Vila Velha e Estado do Espírito Santo) e uma sociedade de economia mista (Cesan), é solidária.

Tal compreensão se amolda à jurisprudência do e. STJ, igualmente referenciada no acordão impugnado
(
REsp n. 28.222/SP)
, que neste momento reforço referenciando o seguinte excerto:

“[...]Em se tratando de ações que buscam a prevenção de riscos ambientais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade dos entes federativos é solidária e a formação do litisconsórcio passivo fica a critério do autor da demanda.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.302.239/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar ao recorrente a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.